Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736974-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA AGRAVADO: ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA DESPACHO Em consulta aos autos de origem é possível verificar que foi determinada a suspensão da eficácia da decisão que deu prosseguimento à penhora dos bens indicados, até que seja esclarecida a legitimidade para a propositura do cumprimento de sentença. Observa-se, ainda, que há pedido de homologação de acordo quanto aos honorários advocatícios. Neste cenário, determino a suspensão do processo pelo prazo de 15 dias, para evitar a prática de atos desncessários. Findo o prazo de suspensão, intimem-se as partes para que esclareçam se ainda persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator